Tribunal: STF
Processo: ARE 1587588
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acumulação de benefícios previdenciários. Emenda Constitucional nº 103/2019. Aposentadorias e pensão por morte. Regimes previdenciários diversos e fatos geradores distintos. Inaplicabilidade do Tema nº 921 da Repercussão Geral. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O agravo interno busca reformar a decisão que considerou correta a manutenção da acumulação de aposentadorias concedidas antes da EC nº 103/2019, aplicando os redutores do art. 24, § 2º, da referida Emenda apenas à pensão por morte, cujo fato gerador ocorreu após sua vigência.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional nº 103/2019, especialmente o art. 24, § 2º, e o Tema nº 921 da Repercussão Geral, devem ser aplicados para reduzir proventos de aposentadorias adquiridas antes de sua vigência, quando acumuladas com pensão por morte cujo fato gerador ocorreu após a emenda, em casos de cargos constitucionalmente acumuláveis e regimes previdenciários distintos.

    III. Razões de decidir

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Súmula nº 359, estabelece que a lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição do benefício previdenciário deve ser aplicada (princípio tempus regit actum).

    5. A vedação do Tema nº 921 da Repercussão Geral não se estende automaticamente a todas as hipóteses de acumulação de benefícios previdenciários oriundos de regimes distintos ou de naturezas diversas, como aposentadoria própria e pensão por morte de cônjuge, desde que tais acumulações encontrem amparo em dispositivos constitucionais ou legais específicos.

    6. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afastado a aplicação do Tema nº 921 da Repercussão Geral em situações que decorrem de regimes previdenciários diversos e de fatos geradores distintos, a exemplo da acumulação de aposentadorias de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão militar.

    7. O art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019 veda a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada pelo mesmo instituidor no âmbito do mesmo regime de previdência social, mas não impede a acumulação de aposentadoria própria do beneficiário com uma pensão por morte, por serem benefícios de naturezas e fatos geradores distintos.

    IV. Dispositivo

    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    9. Agravo interno conhecido e não provido.